Tribunal: TJDFT
Processo: 0739017-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. RÉ REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RELATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA GRAVE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA. ALEGAÇÕES DO AUTOR APRECIADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PERSISTÊNCIA DAS NECESSIDADES DA EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 344 do CPC/2015 que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
2. Todavia, tem-se que a presunção se refere aos fatos e não ao direito. E esta presunção de veracidade dos fatos é relativa e não absoluta, o que significa dizer que pode o juiz, manifestando seu livre convencimento fundamentado, apreciar as provas produzidas nos autos. Da mesma forma, a revelia não obsta a análise da matéria de direito e, portanto, não induz necessariamente a procedência do pedido formulado pela parte autora.
3. As questões suscitadas pelo autor nesta demanda, entre as quais estão a percepção pela requerida de benefício previdenciário, a constituição de outra família pelo autor, nascimento do filho, pagamento de aluguel, dívidas, dificuldade financeira, duplicidade de planos de saúde em razão de da ausência de cobertura de home care em um deles e obrigação solidária dos parentes da alimentanda, foram devidamente abordadas no julgamento da ação de revisão de alimentos n. 0016509-30.2016.8.07.0016.
4. Quanto ao pedido de exoneração da obrigação alimentar, o Código Civil permite que, fixados os alimentos, haja alteração ou exoneração do encargo, caso se verifique mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe; alteração, evidentemente, posterior à fixação, e imprevisível.
5. No caso, no tocante à capacidade do alimentante, não houve a alegada alteração. Sua condição financeira permanece a mesma, não havendo comprovação de que sua renda tenha sofrido mudança em relação à auferida quando a pensão foi revisada, isso em fevereiro de 2019, de modo a autorizar a exoneração ou mesmo a redução dos alimentos.
6. Outrossim, o dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges não cessa automaticamente com o divórcio, ante sua natureza assistencial. Ou seja, desde que o cônjuge seja desprovido de recursos, por não ter aptidão nem condição para o trabalho, como é o caso dos autos, os alimentos são devidos, mesmo em se tratando de cônjuges separados ou divorciados.
7. A alimentanda é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença grave degenerativa, desse modo, suas necessidades são as mesmas da época do julgamento da ação revisional n. 0016509-30.2016.8.07.0016, e presumivelmente devem aumentar no decorrer dos anos em razão das sequelas que o agravamento da sua doença causa.
8. Julgados improcedentes os pedidos de exoneração/revisão dos alimentos, tornando-se o Autor sucumbente na ação, deve ser aplicada a regra geral do art. 85 do CPC/2015, a qual estabelece a que o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
9. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
10. Recurso improvido.